Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. VÍNCULO ATIVO AO TEMPO DA TRANSAÇÃO. BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO 3.954/2011. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO EXPRESSA. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço.
2. Segundo a Res. 3.954/2011 do BACEN, a instituição financeira é responsável pelos atos praticados pelo correspondente contratado. Ademais, a relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas do CDC.
3. Verifica-se dos autos que o vínculo entre a instituição financeira e a correspondente cambiária estava vigente à época da operação. Portanto, subsistia a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao autor/apelado.
4. A comercialização da moeda estrangeira em detrimento da legislação cambiária e a ausência de repasse do valor devido pela transação não afastam o dever de ressarcimento ao consumidor lesado, competindo à instituição financeira, em ação autônoma, buscar a reparação pelos eventuais danos sofridos.
5. Mostra-se evidente a existência de erro material no dispositivo da sentença, uma vez que o pedido de autor foi acolhido na sua integralidade e, não, em parte, como erroneamente constou, razão pela qual se impõe a sua correção.
6. Em relação à condenação das custas e horários advocatícios, de forma solidária, dispõe o art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC que, via de regra, a responsabilidade pelo pagamento da referida verba será proporcional, ocorrendo a solidariedade entre os vencidos apenas se a distribuição não for feita na sentença.
7. Apelações conhecidas, desprovida a do réu e provida, em parte, a do autor.